Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726049-02.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: XADI SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA E MEHDI SHAHRZAD Agravado: POLYANA BESERRA CARVALHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Xadi Servicos de Odontologia LTDA e Mehdi Shahrzad contra a r. decisão (ID 130399681, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 0718760-15.2022.8.07.0001 ajuizada contra Polyana Beserra Carvalho, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, ao argumento de que não se verificou, no caso, os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Alegam os agravantes, em síntese, que a agravada, ora ré, figurou como sócia da empresa agravante até 17/09/2021, momento em que firmou contrato para a venda de quotas sociais, das quais era titular, em favor do sócio remanescente. Sustentam que o contrato firmado entre as partes previa expressamente vedação à concorrência desleal, de modo que a agravada não poderia captar clientes do consultório de odontologia, do qual era sócia, sob pena de multa. Afirmam que a agravada passou a aliciar e atender clientes da agravante e que, atualmente, cerca de 22 (vinte e dois) pacientes da clínica estão sendo atendidos pela recorrida e outros 16 (dezesseis) pacientes foram aliciados pela ex-sócia, motivo pelo qual destaca ter havido descumprimento contratual. Alegam que atualmente os agravantes passam por grave crise financeira em decorrência dos desvios de clientela. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para: a) fazer cessar a concorrência desleal, com fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de não cumprimento da decisão; b) que seja determinado à agravada que deposite em Juízo as 4 parcelas restantes devidas pelo contrato, no valor de R$ 33.333,32 (trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), o que pretendem ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 37891006. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0718760-15.2022.8.07.0001, os agravantes ajuizaram ação de cobrança em desfavor da agravada, momento em que requereram a antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo, nos seguintes termos: (ID 130399681, autos de origem) (...) Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por MEHDI SHAHRZAD e XADI SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA em desfavor de POLYANA BESERRA CARVALHO. Narra que a requerida figurou como sócia da empresa autora até 17/09/2021, quando entabulou contrato para a venda das quotas sociais de sua titularidade, em favor do sócio remanescente, ora 1o autor. Informa que a cláusula décima quinta do instrumento particular firmado entre as partes prevê expressamente vedação à concorrência desleal, restando avençado que a requerida não poderia levar qualquer cliente do consultório de odontologia consigo, sob pena de multa. Aduz, no entanto, o inadimplemento do contrato entabulado entre as partes, uma vez que a requerida passou a aliciar e atender pacientes da empresa. Narra ter conhecimento de que, atualmente, 22 pacientes da clínica estão sendo atendidos pela requerida, em claro descumprimento do pactuado, e outros 16 foram por ela aliciados. Assim, em sede de tutela de urgência, pugna seja a ré impedida de atender os clientes da requerente, uma vez que o patrimônio da empresa é sua clientela, estando a empresa fadada à falência caso siga sendo praticada concorrência desleal pela requerida. Requer, ainda, como medida cautelar, seja determinado à requerida que deposite em Juízo as 4 parcelas restantes devidas pelo contrato, no valor de R$ 33.333,32. Aduz que tal providência é fundamental para a garantia da execução e futura compensação de créditos. No mérito, requer a procedência da inicial, com a condenação da requerida ao pagamento da multa penal compensatória pelo descumprimento do contrato 38 vezes, o que perfaz o montante devido de R$ 380.000,00. É o bastante relatório. Decido. Considerada a alteração da denominação da empresa, comprovada em ID no 130364187, retifique-se a autuação para constar como requerente a empresa XADI SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA. Considerando que os documentos de ID no 130361681/130364172 possuem informações pessoais de terceiros, determino que sejam excepcionalmente gravados com sigilo. Anote-se. Passo à análise do pedido de tutela. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, não resta comprovada a probabilidade do direito vindicado, uma vez não demonstrado que os pacientes efetivamente tenham migrado da clínica autora para a clínica da requerida, em descumprimento contratual. Não vislumbro, ainda, urgência na concessão da medida, uma vez que caso constatada a conduta, após a adequada dilação probatória, poderá ser determinada a execução da multa contratual prevista, sem risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, ainda, cabível a concessão da medida, uma vez não demonstrado de forma cabal que a suposta a migração dos 38 clientes represente risco para a saúde financeira da empresa. A liminar, pretendida, ainda, tampouco resta cabível, uma vez não demonstrado que a requerida esteja em condição de insolvência ou que pretenda descumprir o pagamento das parcelas contratuais restantes. Pelo contrário, a requerente informa que as parcelas vêm sendo quitadas em dia, não sendo, assim, cabível a determinação de arresto das parcelas ainda não vencidas, ou de depósito em juízo como pretende a empresa autora. Em face do exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual pela agravada, a verificação da captação indevida de pacientes demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão dos agravantes, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso, particularmente incompatíveis com o âmbito estreito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. A negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual descumprimento contratual no curso da lide, após exercício do direito de defesa. Adiamento da tutela para momento posterior à instauração do contraditório, não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que a agravada, de fato, parece ter descumprido o contrato firmado entre as partes, só o prosseguimento do feito, com a defesa da ré e o esgotamento da instrução, permitirão a formação de juízo conclusivo acerca do direito alegado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1206736, 07132035520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, a verificação do inadimplemento contratual pela parte agravada em que se funda a pretensão emergencial depende de maior dilação probatória. Por fim, como bem ressaltou o d. Juiz a quo, não se mostra cabível o pedido dos agravantes para que a agravada deposite em Juízo as 4 (quatro) parcelas restantes devidas pelo contrato, no valor de R$ 33.333,32, visto que as parcelas têm sido devidamente honradas pela recorrida como informou os requerentes/agravantes. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória a fim de solucionar a demanda, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[3], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;